Tribunal: TJSP
Processo: 2011225-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível, na fase recursal, o conhecimento de matérias não conhecidas e julgadas no Juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000102495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2011225-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ROGERIO FERREIRA MOLON, é agravado POLO
MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2011225-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.272
Agravo de Instrumento no 2011225-85.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca:
São Paulo 2a Vara Judicial do F. R. Nossa Senhora
do Ó
Juiz(a):
Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Agravante:
ROGERIO FERREIRA MOLON
Agravada:
POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Interessados:
IZABEL APARECIDA FERREIRA MOLON e LAÉLIO
MOLON
Voto no 30.272
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONHECIMENTO DE
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO
GRAU.
IMPOSSIBILIDADE,
SOB
PENA
DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Incabível,
na
fase
recursal,
o
conhecimento de matérias não conhecidas e julgadas
no Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ROGERIO FERREIRA MOLON contra decisão que, em
ação de execução de título extrajudicial contra si e IZABEL APARECIDA
FERREIRA MOLON e LAÉLIO MOLON
ajuizada, deferiu pedido de
levantamento de valores penhorados.
O agravante alega a falta de apreciação
correta de pedidos de denunciação da lide e chamamento ao processo.
Diz que o valor penhorado se consubstancia em salário, sendo, portanto,
impenhorável.
O
recurso
foi
recebido no efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para julgamento.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2011225-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.272
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Nos autos da ação executiva foi
deferido pedido de bloqueio de valores em contas de titularidade do
agravante, que foi intimado para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de conversão em penhora (fl. 156 dos autos originais).
Houve o bloqueio, a conversão do valor
bloqueado em penhora, tendo o cartório certificado o decurso do prazo
sem manifestação do executado-agravante em relação à penhora (fl. 164
dos autos originais).
A exequente-agravada, então, requereu
o levantamento dos valores penhorados, pedido deferido pela Magistrada
de primeiro grau, e contra esta decisão foi interposto o presente agravo de
instrumento.
Conforme narrado, o agravante deixou
transcorrer, in albis, o prazo para manifestação sobre a penhora e, após o
deferimento do pedido de levantamento dos valores constritos, interpôs o
presente recurso. Ou seja, não levou os argumentos aqui declinados à
apreciação da Magistrada de primeiro grau.
Assim,
incabível
a
análise
dos
argumentos em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator